Tribunal: TJPA
Processo: 0823078-03.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823078-03.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0823078-03.2017.8.14.0301

APELANTE:

FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO;

ADVOGADO: MARY LUCIA DO CARMO XAVIER COHEN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30% DA LEI Nº 10.820/2003. TEMA 1.085/STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022, COM REDAÇÃO DO DECRETO Nº 11.567/2023. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DE CONTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I- Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos descontos de empréstimo ao percentual de 30% da remuneração, desbloqueio de conta corrente, aplicação de multa por descumprimento de tutela e indenização por danos morais, ao fundamento de que se trata de empréstimo comum com autorização de débito em conta e inexistência de prova de bloqueio indevido.

II- O contrato celebrado entre as partes configura empréstimo mútuo comum, e não empréstimo consignado em folha de pagamento, inexistindo demonstração de vício de consentimento.

III- A limitação prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados com desconto direto em folha, não se estendendo aos contratos com autorização de débito em conta-corrente.

IV- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 firmou tese no sentido de que os empréstimos comuns, ainda que descontados em conta utilizada para recebimento de salário, não se submetem à limitação legal de 30%, desde que haja autorização do mutuário.

V- A mitigação excepcional da regra somente se admite quando comprovado comprometimento do mínimo existencial, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

VI – Os demonstrativos de rendimentos indicam que os descontos variam entre R$ 746,38 e R$ 979,98, enquanto a remuneração do apelante oscila entre aproximadamente R$ 2.000,00 e R$ 8.000,00, não se evidenciando redução da renda a patamar inferior ao mínimo existencial definido pelo art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, com redação do Decreto nº 11.567/2023, fixado em R$ 600,00.

VII – A alegação de bloqueio da conta não se comprova, pois o cumprimento de tutela provisória não implica reconhecimento do fato alegado, e a parte autora não produziu prova da indisponibilidade total dos valores depositados, ônus que lhe incumbia.

VIII –
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a licitude da autorização do desconto de parcelas contratuais em conta corrente do ora apelante.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0823078-03.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO;

ADVOGADO: MARY LUCIA DO CARMO XAVIER COHEN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO,
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, processo n° 0823078-03.2017.8.14.0301, movida pelo ora apelante em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em síntese, alega o autor, na exordial, que a instituição financeira estaria realizando descontos acima do percentual legal de 30% (trinta por cento), à título de empréstimo adquirido pela parte.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 20975696 - Pág. 36) alegando que a conta corrente do autor não estaria bloqueada, mas sim a senha de um cartão de cliente.

Aduz que os descontos seriam lícitos, bem como inexistiria circunstância apta a ensejar indenização por danos morais.

A parte autora apresentou manifestação quanto aos documentos apresentados (ID 20975708 - Pág. 19), assim como a instituição financeira (ID 20975709 - Pág. 14).

Sentença (ID 20975673 - Pág. 11) remetendo os autos ao juízo estadual.

Embargos de declaração (ID 20975709 - Pág. 30).

Decisão proferida pela Vara do Trabalho (ID 20975709 - Pág. 34) não acolhendo o referido recurso.

Interposto recurso ordinário (ID 20975709 - Pág. 38).

Contrarrazões ao recurso ordinário (ID 20975710 - Pág. 26).

Acórdão do TRT (ID

20975711 - Pág. 12), negando provimento ao recurso.

Deferiu-se tutela de urgência, na justiça comum, determinando o desbloqueio da conta do autor (ID 20975712).

Ata de audiência (ID 20975731).

Agravo de Instrumento (ID 20975733) pelo Banco do Brasil requerendo minoração da multa estabelecida pelo juízo.

Contestação pelo Banco do Brasil (ID 20975738).

Manifestação à contestação (ID 20975751).

Razões finais (ID 20975759).

Em sentença proferida (ID 20975771), julgou-se totalmente improcedente os pedidos autorais, alegando-se que, os documentos juntados nos autos comprovaram que não teria existido bloqueio da conta do autor, mas apenas desconto de parcelas contratuais, sendo, portanto, incontroverso sua legalidade, mesmo em conta corrente usada para receber salário.

Além disso, que já haveria entendimento pacificado de que o limite de desconto em folha de pagamento não se aplica ao contrato firmado com instituição financeira.

O autor opôs embargos de declaração (ID 20975772), não sendo acolhido (ID 20975782).

O autor interpôs recurso de apelação (ID 20975783) sustentando pela necessidade de limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração, bem como desbloqueio da conta do autor.

Argumenta que a porcentagem de desconto ultrapassa os limites legais e reitera que o bloqueio da conta teria sido confessado pelo requerido, na medida que peticionou informando o cumprimento da liminar.

Requer, concomitantemente, condenação da instituição ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela e indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID 20975787).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0823078-03.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO;

ADVOGADO: MARY LUCIA DO CARMO XAVIER COHEN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações do apelante não merecem prosperar. Vejamos:

Da limitação dos descontos e bloqueio de conta:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos incidentes sobre a conta corrente da apelante ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como à alegação de comprometimento do mínimo existencial e de suposto bloqueio indevido da conta bancária.

Não assiste razão à recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de contrato de empréstimo mútuo comum, e não de empréstimo consignado em folha de pagamento. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que as partes ajustaram livremente as condições contratuais, inexistindo qualquer demonstração de vício de consentimento.

No que se refere à pretendida limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento), não há falar em aplicação, ainda que por analogia, do § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003. O referido diploma legal disciplina especificamente os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, nos quais o desconto é realizado diretamente pelo empregador ou órgão pagador.

A limitação legal incide, portanto, exclusivamente sobre essa modalidade de crédito, não se estendendo aos contratos de empréstimo comum com autorização de débito em conta corrente.

A exemplo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES. TEMA 1.085/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. COLEGIALIDADE. DIALETICIDADE. PARCIAL REFORMA. AGRAVO DO BRADESCO DESPROVIDO. AGRAVO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença limitando os descontos de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, abrangendo contratos consignados e contrato com débito em conta-corrente, bem como rejeitando pedidos acessórios dos bancos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação judicial de descontos incidentes sobre empréstimos consignados ao percentual de 30%; (ii) estabelecer se a limitação de 30% também pode ser aplicada aos empréstimos bancários comuns com débito automático em conta-corrente, à luz do Tema Repetitivo 1.085/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator afasta a alegada violação ao princípio da colegialidade porque o art. 932 do CPC e a Súmula 568/STJ autorizam o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante, sendo que o Agravo Interno devolve integralmente a matéria ao órgão colegiado.

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque as razões recursais enfrentam o fundamento central da decisão monocrática, relativo à limitação dos descontos.

A limitação dos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida decorre da Lei nº 10.820/2003 e da jurisprudência consolidada do STJ, que preserva o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

A limitação dos descontos implica extensão do prazo contratual com incidência normal dos encargos, inexistindo perdão tácito da dívida e não havendo enriquecimento ilícito do devedor.

O Tema Repetitivo 1.085/STJ estabelece que empréstimos comuns com débito automático em conta-corrente não se submetem, por analogia, ao limite de 30% aplicável aos consignados, desde que haja autorização prévia e válida do correntista.

A decisão monocrática incorre em excesso ao impor limitação indistinta a empréstimo comum debitado em conta-corrente do Banco do Brasil, afrontando o precedente vinculante, impondo-se distinguir as modalidades de crédito.

A Lei nº 14.181/2021 (Superendividamento) possui rito próprio e não autoriza, em ação revisional comum, a imposição automática do limite de 30% a operações não abrangidas pela Lei nº 10.820/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

A limitação de descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha.

Empréstimos bancários comuns com débito automático em conta-corrente não se submetem à limitação legal de 30%, conforme a tese fixada no Tema 1.085/STJ.

A limitação dos descontos em contratos consignados acarreta apenas a readequação do prazo de pagamento, sem configurar perdão tácito da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; Súmula 568/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804639-14.2018.8.14.0040 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2026).

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.872.441/SP, firmou a tese de que os empréstimos comuns, ainda que os descontos incidam sobre conta utilizada para recebimento de salários, não se submetem à limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dessa temática:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE URGÊNCIA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, APENAS PARA LIMITAR OS DESCONTOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DE
SEUS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO EQUIVOCADA.
EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRECEDENTES STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. I- Em recente decisão do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema: 1085), decidiu-se que não se aplica por analogia a limitação de descontos prevista no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. II- No caso dos autos, estamos diante de empréstimo mútuo, onde as partes celebraram os contratos e suas condições, e consequentemente as parcelas e valores nele inseridos, de forma livre, tendo elas pleno conhecimento de suas condições para arcar com os pagamentos acordados. III- Considerando que a discussão nesses autos é sobre a limitação dos descontos e, portanto, que a legalidade já se encontra estabelecida, tem-se que os descontos foram autorizados pela apelada, considerando a contratação livre e espontânea, inclusive, das condições acerca do pagamento, não havendo possibilidade de aplicação por analogia da limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, tal como no mencionado recurso repetitivo. IV- Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente a ação intentada, condenando a parte autora/apelada a custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, por até cinco anos, enquanto persistirem as condições fáticas que ensejaram a concessão do benefício (art. 98, § 3º, do CPC)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800320-84.2018.8.14.0013 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023 )

É certo que a jurisprudência admite, excepcionalmente, a mitigação dessa orientação quando comprovado que os descontos comprometem o mínimo existencial do devedor, em prestígio aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Todavia, tal situação não se verifica nos autos.

Conforme se extrai dos demonstrativos de rendimentos acostados (ID 20975709), os valores descontados a título de empréstimo pessoal giram em torno de R$ 746,38 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) e R$ 979,98 (novecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). Por outro lado, a remuneração do apelante varia entre aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme se verifica, por exemplo, no documento de ID 20975674.

Mesmo no cenário de menor remuneração indicada, não se evidencia que os descontos inviabilizem a subsistência da parte ou a reduzam a condição incompatível com o mínimo existencial.

Registre-se que o conceito de mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, estabelecendo, em seu art. 3º, que se considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Observemos:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO

PESSOAL
. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. INAPLICABILIDADE DA
LIMITAÇÃO
DE
30
%.
MÍNIMO
EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021 E DECRETO Nº 11.567/2023. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PARÂMETRO DE R$ 600,00.
LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS EM 50% DA RENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de MARACY MASCOTTE MARQUES, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para limitar descontos em conta bancária e benefício previdenciário a
30
% da remuneração líquida, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00. O apelante alega: (i) inépcia da inicial; (ii) tratar-se de
empréstimo

pessoal
com desconto em conta, não consignado; (iii) inaplicabilidade da
limitação
de
30
% (Tema 1.085/STJ); e (iv) redução da multa. A autora/apelada recebe aposentadoria de aproximadamente um salário
mínimo
(R$ 1.320,00) e tem dívida de R$ 46.838,16 parcelada em 72x de R$ 1.233,59, comprometendo quase 100% de sua renda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inépcia da inicial; (ii) saber se é aplicável a
limitação
de
30
% prevista para empréstimos consignados aos descontos de empréstimos pessoais em conta corrente; e (iii) saber qual o parâmetro adequado para proteção do
mínimo
existencial quando os descontos comprometem quase a totalidade da renda do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois, apesar de constarem extratos sem identificação de titularidade, os mesmos acompanham o Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado pela apelada, que é objeto da demanda.

4. A questão encerra relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. O STJ firmou entendimento no Tema 1.085 de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização, não sendo aplicável, por analogia, a
limitação
prevista no §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

6. Não se pode atrelar o pedido aos limites previstos para empréstimos consignados, mas a análise deve perpassar pelo
mínimo
existencial, pois a apelada alega que quase 100% de sua aposentadoria está comprometida.

7. Do Instrumento de Confissão de Dívida, constata-se dívida de R$ 46.838,16 parcelada em 72x de R$ 1.233,59. A autora recebe aposentadoria de R$ 1.320,00, sendo descontada na primeira parcela R$ 1.263,36 (quase a totalidade do benefício).

8. Não é crível que o banco forneça
empréstimo
de R$ 46.838,16 a aposentada que recebe um salário-mínimo. Se não se pode utilizar os limites da Lei 10.820/2003, o Judiciário deve mensurar valor para que o consumidor possa viver em condições razoáveis.

9. Para aferição do
mínimo
existencial, aplica-se por analogia a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e o Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que considera R$ 600,00 como renda mensal mínima para necessidades básicas.

10. A
limitação
dos descontos em 50% da remuneração líquida preserva o
mínimo
existencial de R$ 600,00 (considerando renda de aproximadamente R$ 1.320,00), respeitando os parâmetros do Decreto nº 11.567/2023 e permitindo condições dignas de subsistência.

11. A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de verba de caráter alimentar.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Determinado ao banco que limite os descontos em conta bancária e benefício previdenciário a 50% da remuneração líquida, respeitando o
mínimo
existencial. Mantida a multa.

Tese de julgamento: "1. Conforme Tema 1.085/STJ, não se aplica por analogia aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente a
limitação
de
30
% prevista para empréstimos consignados (Lei 10.820/2003, art. 1º, §1º). 2. Embora inaplicável a
limitação
legal dos consignados, o Judiciário deve mensurar percentual que preserve o
mínimo
existencial do consumidor. 3. A Lei nº 14.181/2021 e o Decreto nº 11.567/2023 estabelecem R$ 600,00 como parâmetro do
mínimo
existencial, aplicável por analogia. 4. Quando os descontos comprometem quase 100% da renda do consumidor aposentado, a
limitação
em 50% da remuneração líquida preserva o
mínimo
existencial e permite condições dignas de subsistência. 5. Não é crível a concessão de
empréstimo
de valor elevado a aposentado que recebe um salário-mínimo, configurando prática que viola o dever de análise da capacidade de pagamento."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826631-14.2024.8.14.0301– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento em 27/11/2025).

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que, após os descontos, a renda líquida do apelante tenha sido reduzida a patamar inferior a tal quantia, conforme os próprios documentos acostados nos autos (a exemplo, ID 20975674).

Quanto à alegação de bloqueio da conta corrente, igualmente não merece acolhimento. A apelante sustenta que o próprio réu teria confessado o bloqueio ao informar o cumprimento da tutela provisória deferida. Contudo, o cumprimento de ordem judicial não implica reconhecimento da veracidade dos fatos narrados na inicial, tratando-se apenas de obediência à determinação emanada do juízo.

Ao revés, a instituição financeira negou, em contestação, a ocorrência de bloqueio indevido, e a parte autora não trouxe aos autos quaisquer meios que comprovassem a indisponibilidade total dos valores depositados. Ausente prova mínima do alegado fato constitutivo do direito, não há como acolher a pretensão recursal.

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que reconheceu a licitude da autorização do desconto de parcelas contratuais em conta corrente do ora apelante.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026